Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. ARTIGO 248, §4o, DO CPC. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DE CONDOMÍNIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENDEREÇO DIVERSO DO CITANDO. OBJETIVO DO ATO CITATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a nulidade de ato citatório e determinou a reabertura de prazo para resposta.
2. Nos moldes do art. 248, §4o, do CPC, é válido o recebimento de mandado por funcionário de condomínio, presumindo-se legítima a citação nesse caso.
3. Todavia, resta impossível o atendimento do objetivo do ato citatório quando o(a) citando(a) não for residente ou trabalhador no âmbito do condomínio para o qual foi enviado o mandado.
4. Precedentes: Acórdão 1838696, 07217019820238070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024; REsp n. 2.069.123/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023
5. Recurso conhecido e não provido.